Tribunal: TJDFT
Processo: 0754347-48.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa. Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Trânsito. Art. 165-a do CTB. Suspensão do direito de dirigir. Notificação. Resolução Contran no 723/2018. Contradição. Inexistência. Pretensão de rediscussão do mérito. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência do pedido de anulação do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Em suas razões, o embargante alega contradição no acórdão, sustentando que a notificação de instauração do processo de suspensão não observou o art. 10 da Resolução CONTRAN no 723/2018, por não indicar a data final para apresentação da defesa, limitando-se a consignar o prazo de 30 (trinta) dias. Argumenta que a indicação de prazo genérico não se confunde com a fixação de data certa e específica, o que comprometeria o exercício do contraditório e da ampla defesa. Requer o provimento dos embargos com efeitos infringentes para reconhecer a nulidade da notificação e, por consequência, a anulação do processo administrativo; subsidiariamente, requer o enfrentamento expresso dos dispositivos suscitados para fins de prequestionamento.
4. Contrarrazões apresentadas pelo embargado, pugnando pela rejeição dos embargos ante a inexistência de vício no acórdão.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de contradição.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. Não se verifica a contradição apontada. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de nulidade por ausência de indicação de data-limite para apresentação da defesa, concluindo que a notificação contém os elementos exigidos pelo art. 10 da Resolução CONTRAN no 723/2018 e que a indicação do prazo de 30 dias é suficiente para permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa, adotando interpretação finalística da norma. Consignou, ainda, que eventual irregularidade formal exigiria a demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief), o qual não foi comprovado. Confira-se: "8. No tocante à notificação de instauração do processo de suspensão do direito de dirigir, verifica-se que, em 08/09/2022, foi expedida a “Notificação de Instauração de Processo Administrativo e Defesa” (ID 77491073, p. 24), em conformidade com a Resolução CONTRAN no 723/2018. O referido documento contém os elementos exigidos pelo art. 10 da norma administrativa, incluindo a identificação do infrator, a indicação da infração que deu ensejo ao procedimento, a descrição sucinta dos fatos, a referência aos dispositivos legais aplicáveis, o número do auto de infração, a identificação do órgão autuador e a informação sobre o prazo para apresentação de defesa. 9. A alegação de nulidade por ausência de indicação de data-limite para apresentação da defesa e de código numérico da infração (código 7579-0) não merecem acolhida. A notificação indica, de forma suficiente, a infração do art. 165-A do CTB e as circunstâncias fáticas que a caracterizam, permitindo ao condutor identificar com clareza a acusação e exercer o contraditório. Ainda que se admitisse eventual irregularidade formal, a decretação de nulidade exigiria a demonstração de efetivo prejuízo à ampla defesa (pas de nullité sans grief), o que não foi comprovado pela parte autora, que teve ciência do procedimento e oportunidade de apresentar defesa e recursos na via administrativa."
8. O que o embargante pretende, em verdade, é a rediscussão do mérito do julgado, sustentando que a interpretação conferida ao art. 10 da Resolução CONTRAN no 723/2018 estaria equivocada, o que não é admissível na via dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022; Lei 9.099/1995, arts. 46 e 48; CTB, art. 165-A; Resolução CONTRAN no 723/2018, art. 10.